Tribunal: TJDFT
Processo: 0741428-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONVERSÃO DAS PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. PENA PECUNIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL E HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE PARCELAMENTO. NÃO PAGAMENTO. DIVERSAS TRATATIVAS. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICATIVA. NOVA ADVERTÊNCIA. RECALCITRÂNCIA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO GARANTIDOS. CONVERSÃO DEFINITIVA. DECISÃO MANTIDA.

1. A reconversão das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade deve ter caráter provisório, e não definitivo, somente quando o sentenciado não é encontrado para dar início ao cumprimento da reprimenda ou desatender a intimação por edital, em homenagem ao princípio constitucional da ampla defesa.

2. Na hipótese, não se mostra exigível maior complacência do juízo quando, pessoalmente intimada e advertida, a sentenciada torna a descumprir os termos acordados para o cumprimento da pena restritiva de direitos, mesmo após audiência de justificativa.

3. A recalcitrância da sentenciada leva à reconversão definitiva, por força do que dispõe o art. 44, § 4o, do CP, não havendo que se falar em ofensa ao contraditório ou à ampla defesa.

4. Recurso desprovido.